Tribunal: TJDFT
Processo: 0746509-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746509-39.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0718483-74.2024.8.07.0018, ajuizada pela agravante em desfavor da CODHAB – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, pela qual foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência requerida na petição inicial, objetivando a suspensão da inscrição do nome da agravante na dívida ativa do Distrito Federal e a emissão de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa, até julgamento da lide. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 65772828, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravado ofertou contrarrazões (ID 66672664), pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. A agravante manifestou a desistência do recurso, ao argumento de que estaria evidenciada a perda do interesse processual (ID 61091951). Na forma prevista no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. No entanto, de acordo com o artigo 105 do Código de Processo Civil, [a] procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica (grifo nosso). No caso em apreço, o instrumento de procuração apresentado pela agravante (ID 65729854) não confere aos advogados constituídos nos autos poder especial para manifestar a desistência do recurso. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente instrumento de procuração apto a assegurar aos advogados constituídos nos autos o poder de manifestar a desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 às 15:26:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora